Tribunal: TJDFT
Processo: 0741526-22.2019.8.07.0016
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. FUNDADO TEMOR CAUSADO À VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. CABIMENTO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, especialmente quando corroborada por outros elementos de convicção nos autos.
2. Não há que se falar em atipicidade da conduta quando as declarações firmes e harmônicas da vítima demonstram que ameaçou causar-lhe mal injusto e grave, sendo que tal fato foi capaz de incutir-lhe fundado temor.
3. A ameaça é crime formal, que dispensa a ocorrência do resultado naturalístico, bastando que seja idônea a atemorizar a vítima, consumando-se, por isso, no momento em que o agente manifesta o propósito de causar mal injusto e grave, prescindindo de ânimo calmo ou refletido.
4. Em conformidade com a orientação vinculante advinda do Superior Tribunal de Justiça, existente o pedido expresso da acusação e provada a ocorrência da prática delitiva em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, é cabível a condenação do réu ao pagamento da indenização mínima para a reparação dos danos morais in re ipsa, na forma do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.
5. Recurso conhecido e desprovido.